Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Não tem irregularidade formal a petição recursal que contém teses jurídicas que se contrapõem, satisfatoriamente, aos fundamentos alinhavados pela Julgadora em sentença, cumprindo, portanto, o disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
2 – Na presente demanda, verifica-se que a questão relativa ao compromisso arbitral é antecedente lógico ao exame da preliminar de cerceamento do direito de defesa e, sobre ela, não restou manifestada qualquer divergência na Turma Cível, quando do julgamento das Apelações Cíveis interpostas contra sentença anteriormente cassada em virtude de cerceamento do direito de defesa reconhecido por este Colegiado. Dessa maneira, configura-se preclusa (artigo 507 do CPC) a questão já decidida (fenômeno endoprocessual) e, por essa razão, deveria ter sido observada pela Magistrada de origem, a quem não era devido rediscutir o mérito de pronunciamento jurisdicional já proferido pela Turma Cível em exame de recurso anterior. Como não houve recurso exitoso sobre a referida matéria, há preclusão consumativa a ser reconhecida em face do que foi decidido, até mesmo porque a convenção de arbitragem não é matéria cognoscível de ofício (artigo 337, § 5o, CPC, configura matéria de defesa (artigo 337, X, CPC) e, da sua não alegação, resulta aceitação da jurisdição estatal (artigo 337, § 6o, CPC).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.